Tribunal: STF
Processo: Rcl 40933
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Juliano Barros Donato contra acórdão da Terceira Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais de Mato Grosso do Sul, que não teria observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento com Repercussão Geral do RE 600.063/SP.
     O reclamante narra que:
    “[...] 
    Foi lavrado Termo Circunstanciado de ocorrência, no qual o Paciente figura como autor, porque o mesmo, vereador na cidade de Ivinhema/MS, teria chamado o Secretário de Obras deste município de ‘burro’, em razão da forma como era conduzido o serviço de manutenção da via, e posteriormente, na tribuna da Câmara de Vereadores, teria novamente o chamado de ‘burro’ e ‘incompetente’, dito que se não fosse vereador, teria agredido referido secretário no momento do embate anterior, e que o mesmo fora funcionário de Escola Agrícola na qual teriam ocorrido fraudes. 
    Ao longo do procedimento, foram ouvidos a suposta vítima, testemunha por ela indicada e o Paciente. Após, designou-se audiência preliminar, na qual não foi possível o comparecimento do Paciente por motivos de saúde, conforme atestado médico apresentado. Assim, pugnou-se pela redesignação do ato, pedido não apreciado até então. 
    […]” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 
    Inconformado, propõe a presente reclamação constitucional, alegando descumprimento da tese firmada no julgamento com Repercussão Geral do RE 600.063/SP.
    Ao final, requer:
    “[...] seja concedida a liminar para sustar o TCO n.º 0000406-14.2019.8.12.0012, até o julgamento definitivo da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL; e ao fim, no mérito, requer seja concedida a ordem em favor do requerente, determinando-se o trancamento definitivo do procedimento investigatório. 
    […]” (pág. 8 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário. Decido.
    O art. 988 do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. 
    Ademais, o § 5° do mesmo artigo, no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 
    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 
    Com efeito, antes da entrada em vigor do novo CPC, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 
    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki – grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral).
    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.
    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).
    No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias.
    O reclamante aponta como ato reclamado acórdão em agravo de instrumento interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus impetrado em favor do reclamante. Ocorre que, de tal decisão, não foram interpostos todos os recursos cabíveis.
    Assim, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a reanálise do acórdão reclamado.
    Ressalto, ademais, que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 
    No mesmo sentido, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.031/SC, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 31.458/RS, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator